Tribunal: TJES
Processo: 0005452-32.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0005452-32.2014.8.08.0024
APELANTE: WESLEY OZORIO DOS SANTOS
APELADOS:
CLAUDIOMAR DOS SANTOS ROCHA E NILCÉIA DE ALMEIDA
RELATOR: DES, RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO AFASTADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VALORAÇÃO E CONSIDERAÇÃO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OUVIDA NA DELEGACIA DE DELITOS DE TRÂNSITO E NÃO EM JUÍZO. CIRCUNSTÂNCIA QUE, EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, SÃO SUFICIENTES PARA RECONHECER A CULPABILIDADE DO RÉU APELANTE PELO SINISTRO. CULPA DO RÉU APELANTE POR IMPRUDÊNCIA EM CONVERSÃO PARA MUDANÇA DE FAIXA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Afasta-se a tese de nulidade por violação ao contraditório, pela valoração de depoimento de testemunhas ouvidas na Delegacia de Delitos de Trânsito e não em juízo. Isso porque, a suscitação tardia de nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.
2) Na situação vertente, os depoimentos das duas testemunhas ouvidas na Delegacia de Delitos de Trânsito (Adriana da Penha Naitzel e Fabrício Saade Pagani) foram juntados aos autos pelos autores apelados desde a peça de ingresso, entretanto, na contestação (momento processual oportuno), o réu apelante não alegou a nulidade de violação ao contraditório, acaso essas mesmas testemunhas não fossem ouvidas em juízo. Só o fez agora e pela primeira vez neste apelo, de modo a caracterizar a nulidade de algibeira.
3) Embora a testemunha não tenha sido ouvida em juízo, foi interrogada na Delegacia Especializada de Delito de Trânsito e seu depoimento consta dos autos, o que é suficiente para a validade e a valoração do depoimento de testemunha oitivada em Delegacia e não em juízo.
4) A versão da parte autora é corroborada por testemunha presencial idônea, não sendo derruída pela narrativa inconsistente esposada pelo demandado. Outrossim, a melhor prova foi produzida pela parte autora, que logrou demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, sendo muito mais verossímil que o acidente de trânsito tenha ocorrido nos termos expostos na peça vestibular, no sentido de que a parte ré, almejando infletir à esquerda, descuidou-se do tráfego, vindo a colher a motocicleta tripulada pelo autor. O requerido, portanto, precipitou-se ao efetuar a manobra, atingindo a motocicleta e causando o sinistro, razão pela qual tem o dever de indenizar os prejuízos decorrentes do ato ilícito.
5) O depoimento da testemunha ocular, em conformidade com os demais elementos de prova existentes nos autos comprovam a imprudência do réua apelante.
6) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o réu apelante no pagamento: (i) em favor do autor apelado de: (i.i) R$20.000,00 (vinte mil reais) à título de danos estéticos; (i.ii) R$20.000,00 (vinte mil reais), por indenização por danos morais puros; (i.iii) R$680,00 (seiscentos e oitenta reais), por lucros cessantes, desde o evento danoso até o final da convalescença; (i.iv) pensionamento de 100% (cem por cento) da renda comprovada pelo autor recorrido; (i.v) despesas que o autor recorrido necessitar com o tratamento decorrente do evento danoso até o final da convalescença, à título de danos emergentes, a ser apurado em fase de liquidação; bem como (ii) em benefício da autora apelada, da importância de R$3.418,24 (três mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos), à título de reparação por danos materiais na modalidade de danos emergentes quanto ao prejuízo com a motocicleta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
WESLEY OZÓRIO DOS SANTOS
(fls. 201/206), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 171/198), que, em sede de “ação indenização por danos materiais e morais c/c lucros cessantes (acidente de trânsito) proposta por
CLAUDIOMAR DOS SANTOS ROCHA E NILCÉIA DE ALMEIDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o réu apelante no pagamento:
(i)
em favor do autor apelado de:
(i.i)
R$20.000,00 (vinte mil reais) à título de danos estéticos;
(i.ii)
R$20.000,00 (vinte mil reais), por indenização por danos morais puros;
(i.iii)
R$680,00 (seiscentos e oitenta reais), por lucros cessantes, desde o evento danoso até o final da convalescença;
(i.iv)
pensionamento de 100% (cem por cento) da renda comprovada pelo autor recorrido;
(i.v)
despesas que o autor recorrido necessitar com o tratamento decorrente do evento danoso até o final da convalescença, à título de danos emergentes, a ser apurado em fase de liquidação; bem como
(ii)
em benefício da autora apelada, da importância de R$3.418,24 (três mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos), à título de reparação por danos materiais na modalidade de danos emergentes quanto ao prejuízo com a motocicleta.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Segundo a exordial, em 12/02/2012, o autor apelado trafegava na motocicleta Honda CG 125 (placa MSY 8083), de propriedade da autora recorrida, pela Avenida Saturnino de Brito, Praia do Canto, Vitória/ES, próximo ao entroncamento com a Rua João da Cruz, pela faixa do meio, com velocidade aproximada de 50km/h, e à sua frente, pela faixa da direita, seguia o veículo WF Golf (placa MTC 3133), conduzido pelo réu apelante, que repentinamente efetuou uma manobra para a esquerda, possivelmente com a intenção de entrar na Rua João da Cruz, obstruindo a passagem do autor apelado, que não conseguiu frear ou efetuar manobra de emergência. Salienta que, dada a rapidez da manobra irregular, ocorreu a colisão, ocasião em que o autor apelado foi arremessado para o alto e prendeu o pé no tanque de combustível da motocicleta, sofrendo fratura exposta no pé, decepando-o, caindo desmaiado do outro lado do veículo. Esclarece que a testemunha presencial Adriana da Penha Naitzel reconheceu essas circunstâncias ao ser ouvida na Delegacia de Delitos de Trânsito, onde também foi ouvida a testemunha Fabricio Saade Pagani. Registra o autor recorrido que está afastado da atividade laboral que exercia, de motoboy, a qual jamais voltará a exercer, por força da perda do pé, ou seja, a amputação lhe acarretou a inaptidão para essa atividade laboral. Assim, requer a condenação do réu apelante no pagamento, em favor do autor recorrido, das despesas de tratamento necessárias pelo evento em questão; lucros cessantes e danos emergentes pelo que deixou de receber desde 12/02/2012 até sua recuperação, com base na remuneração de R$1.590,00 (mil quinhentos e noventa reais); pensão vitalícia, correspondente ao grau de redução da capacidade profissional; dano estético; bem como indenização por danos morais; além de indenização por danos materiais causados na motocicleta, em benefício da autora recorrida (fls. 02/23).

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de contestação (fls. 149/154) e réplica (fls. 157/161).

As partes foram intimadas para especificarem as provas à produzir (fls. 166V), oportunidade em que o réu apelante peticionou aduzindo não ter interesse na produção de provas e os autores recorridos se mantiveram inertes.

Nesse cenário, sobreveio sentença, nos moldes anteriormente delineados, acolhendo em parte o pleito inaugural, sob o fundamento de que restou demonstrada a repentina e não sinalizada conversão de forma irregular pelo réu apelante, atestada por testemunha presencial, que prestou depoimento perante a Delegacia de Trânsito. O Julgador Singular reconheceu a imprudência do réu recorrente na mencionada manobra, imputando-lhe a culpa pelo sinistro.

Irresignado,
WESLEY OZÓRIO DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação (fls. 201/206), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
responsabilização com base em depoimentos de duas testemunhas ouvidas na Delegacia de Delitos de Trânsito, e não em juízo, o que violaria o contraditório;
(ii)
a valoração de depoimento de uma testemunha que não foi presencial;
(iii)
a fragilidade dos depoimentos e o afastamento da embriaguez, segundo o exame etílico; e
(iv)
ausência de prova de manobra indevida ou conduta imprudente.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, afasto a tese de nulidade por violação ao contraditório, pela valoração de depoimento de testemunhas ouvidas na Delegacia de Delitos de Trânsito e não em juízo. Isso porque,
“
a suscitação tardia de nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
” (STJ, AgInt no AREsp n.º 1.734.523/RJ, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJ 16/09/2021).

Saliento que “[...]
pautado nos princípios da preclusão, da boa-fé processual e da cooperação, que exigem a lealdade de todos os agentes processuais
,
o STJ não admite a chamada nulidade de algibeira, isto é, aquela que poderia ser suscitada e sanada imediatamente após a defesa da parte, mas assim não foi, seja por falha, estratégia ou conveniência
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.244265-9/001, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 17/02/2023, DJ 17/02/2023). Quanto ao tema, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

[...]
Extrai-se que a estratégia processual utilizada trata-se da denominada “nulidade de algibeira”, pois aduzida [...] após sua condenação, [...] em clara violação à boa-fé processual, que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal, na medida em que é rechaçada pelo c. STJ inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
[...] (TJES, Apelação n.º 0032606-25.2014.8.08.0024, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, 2ª Câmara Cível, DJ 22/07/2022).

[...]
A postura de manter-se inerte em relação a uma pretensa nulidade amolda-se à estratégia amplamente conhecida como “nulidade de algibeira” e ocorre quando a parte permanece em silêncio no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior
. [...] Trata-se, portanto, de atitude contrária à boa-fé processual, princípio fundamental do processo civil que deve nortear toda a atuação dos sujeitos processuais, trazendo deveres inerentes, como, por exemplo, a vedação ao comportamento contraditório [...] (TJES, Apelação n.º 5003558-61.2021.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, DJ 16/09/2021).

Na situação vertente, os depoimentos das duas testemunhas ouvidas na Delegacia de Delitos de Trânsito (Adriana da Penha Naitzel e Fabrício Saade Pagani) foram juntados aos autos pelos autores apelados desde a peça de ingresso (fls. 56/59 e 68/71), entretanto, na contestação (momento processual oportuno), o réu apelante não alegou a nulidade de violação ao contraditório, acaso essas mesmas testemunhas não fossem ouvidas em juízo. Só o fez agora e pela primeira vez neste apelo, de modo a caracterizar a nulidade de algibeira
.

Como se não bastasse, ao ser intimado para especificar as provas a produzir, o réu apelante se deu por satisfeito com as provas constantes dos autos, requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 169), e não demonstrou nem mesmo a intenção de produzir prova capaz de desconstituir os depoimentos em referência ora questionados.

Registro que “[...] embora a testemunha não tenha sido ouvida em juízo, foi interrogada na Delegacia Especializada de Delito de Trânsito e seu depoimento consta dos autos
[...]” (TJMT; Apelação n.º 96136/2014; Relatora: Desª Clarice Claudino da Silva; J 15/04/2015; DJMT 05/05/2015),
o que é suficiente para a validade e a valoração do depoimento de testemunha oitivada em Delegacia e não em juízo
.

A testemunha Adriana da Penha Naitzel é presencial e atestou que “presenciou o mom
ento em que o veículo Golf e uma motocicleta vinham trafegando no mesmo sentido da Av. Saturnino de Brito, [...] estando o Golf pela faixa do meio e a motocicleta pela faixa da esquerda, quando já próximo ao cruzamento da via o condutor do veículo Golf
efetuou uma manobra irregular fazendo uma conversão para a esquerda
para pegar a mesma avenida no sentido contrário [...] e nesse momento esse condutor obstruiu a passagem do motociclista que trafegava normalmente pela faixa da esquerda. O motociclista sequer teve tempo de efetuar qualquer manobra de desvio ou mesmo frear, eis que tudo ocorreu muito rápido e assim o motociclista acabou colidindo na lateral esquerda [...]. Com o impacto, o motociclista foi arremessado para o alto e contra o pára-briso dianteiro desse veículo e caiu no asfalto cerca de quatro meses distante do ponto de impacto [...]”.

Esse depoimento é corroborado pelo depoimento da outra testemunha, também ouvida na Delegacia de Delitos de Trânsito, ainda que não tenha presenciado o momento exato em que ocorreu o sinistro. O depoente Fabricio Saade Pagani relatou que estava próximo ao local do acidente e ouviu um forte estrondo, ou seja,
teve a percepção do sinistro logo após a sua ocorrência
. Relata que “[...] pelo seu ângulo de visão, viu o momento exato em que o veículo se arrastava meio derrapando na pista, deixando marca de frenagem [...]. Se aproximou para dar assistência inicial [...]. O motociclista ficou caído atravessado na faixa da esquerda perto do entroncamento da via. Essa vítima teve o pé direito parcialmente decepado, havendo muito sangue no asfalto. [...] O condutor do Golf estava bastante alterado e nervoso [...]. Pelo que o depoente ouviu de comentário no local, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido da via, quando repentinamente
o condutor do Golf, que trafegava na faixa da direita
efetuou uma conversão irregular
para a esquerda [...]”.

Entendo que “[...] a versão da parte autora é [...]
corroborada por testemunha presencial idônea
, não sendo derruída pela narrativa [...] inconsistente esposada pelo demandado [...]. Outrossim, a melhor prova foi produzida pela parte autora, que logrou demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, sendo muito mais verossímil que o acidente de trânsito tenha ocorrido nos termos expostos na peça vestibular, no sentido de que a parte ré, almejando infletir à esquerda [...], descuidou-se do tráfego [...], vindo a colher a motocicleta tripulada pelo autor [...]. O requerido, portanto, precipitou-se ao efetuar a manobra, atingindo a motocicleta e causando o sinistro, razão pela qual tem o dever de indenizar os prejuízos decorrentes do ato ilícito
[...]” (TJRS; Apelação n.º 0219566-87.2013.8.21.7000; Relatora: Desª Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout; Décima Segunda Câmara Cível; J 19/03/2015; DJERS 24/03/2015).

Em suma, “[...] o depoimento da testemunha ocular, em conformidade com os demais elementos de prova existentes nos autos comprovam a imprudência do [réu]
[...]” (TJMT, Apelação n.º 00147752820118110042, Relator: Pedro Sakamoto, J 03/10/2023, DJ 06/10/2023).

Independentemente do resultado negativo do exame etílico, o Magistrado atuante em primeira instância reconheceu a culpa do réu apelante, com fundamento na realização de manobra abrupta e irregular do réu apelante, ou seja, na imprudência praticada. Inclusive, a sentença afasta a tese de embriaguez, por força do resultado negativo do exame, mas, repito, reconhece a culpabilidade do réu recorrente, pela imprudência na conversão abrupta realizada ao mudar de faixa, o que restou atestado pelas provas constantes dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
WESLEY OZÓRIO DOS SANTOS
(fls. 201/206)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (fls. 171/198), que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o réu apelante no pagamento:
(i)
em favor do autor apelado de:
(i.i)
R$20.000,00 (vinte mil reais) à título de danos estéticos;
(i.ii)
R$20.000,00 (vinte mil reais), por indenização por danos morais puros;
(i.iii)
R$680,00 (seiscentos e oitenta reais), por lucros cessantes, desde o evento danoso até o final da convalescença;
(i.iv)
pensionamento de 100% (cem por cento) da renda comprovada pelo autor recorrido;
(i.v)
despesas que o autor recorrido necessitar com o tratamento decorrente do evento danoso até o final da convalescença, à título de danos emergentes, a ser apurado em fase de liquidação; bem como
(ii)
em benefício da autora apelada, da importância de R$3.418,24 (três mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos), à título de reparação por danos materiais na modalidade de danos emergentes quanto ao prejuízo com a motocicleta.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/11/2023 às 17:31:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48323310112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR